Tribunal: TJDFT
Processo: 0744724-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO E A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de comprovação da mora. O apelante sustenta que a notificação extrajudicial enviada à devedora seria válida e suficiente para a constituição em mora, ainda que houvesse divergência na numeração do contrato informada no documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a notificação extrajudicial com divergência na numeração do contrato é suficiente para constituir em mora a devedora e viabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação extrajudicial constitui requisito essencial para a validade da Ação de Busca e Apreensão, sendo exigida sua correspondência com os dados do contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A existência de divergência entre a numeração do contrato informado na notificação e o contrato assinado pelas partes compromete a identificação clara da dívida e impede a constituição válida da mora da devedora.
5. O apelante foi devidamente intimado para emendar a petição inicial e sanar o vício apontado, mas não apresentou documento hábil para comprovar a mora, inviabilizando o regular desenvolvimento do processo.
6. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito está em conformidade com os precedentes desta Corte, segundo os quais a ausência de comprovação válida da mora justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A notificação extrajudicial é requisito indispensável para a constituição em mora do devedor fiduciante e deve conter o mesmo número do contrato firmado entre as partes.
2. A divergência entre o número do contrato na notificação e no contrato assinado pelas partes compromete a identificação da dívida e impede a constituição válida da mora.
3. A ausência de comprovação válida da mora, após oportunizada a emenda à petição inicial, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 72;
TJDFT, acórdão 1857337, PJe 0700244-46.2024.8.07.0010, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgamento 02/05/2024, DJe: 17/05/2024;
TJDFT, acórdão 1860713, PJe 0717864-20.2023.8.07.0006, Relator Des. Fernando Tavernard, 2a turma Cível, julgamento 08/05/2024, DJe: 22/05/2024;
TJDFT, acórdão 1920957, PJe 0722574-17.2022.8.07.0007, Relator Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgamento: 18/09/2024, DJe: 23/09/2024.